Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710488-08.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GV2 PRODUÇÕES S/A RECORRIDA: AIR CONDITIONING TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA. TERMOS ADITIVOS. RECONHECIMENTO DA VALIDADE. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MULTA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR VALORES JÁ PAGOS. ABATIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há como prevalecer a alegação de invalidade do termo aditivo ao contrato firmado entre as partes pela ausência de assinatura do dono da obra quando a validade de termo aditivo anterior sem a sua assinatura não é objeto de impugnação. 2. A existência de conclusão contrária e desfavorável à parte, emitida por perito judicial, não acarreta vício apto a ensejar sua substituição nos autos, tampouco a realização de nova perícia. 2.1. A existência de contradições no laudo inicial, posteriormente sanadas após a apresentação de quesitos complementares, tampouco justificam a realização de nova prova pericial, haja vista não estar o perito imune ao cometimento de equívocos e sendo esta, justamente, a função dos laudos complementares após a realização do contraditório. 3. A prova pericial deve partir do pressuposto que todos os pleitos autorais são verídicos e que todas as refutações da parte ré também o são, porquanto, em Sentença, o Juiz, reconhecendo a procedência de determinado pedido, estará possibilitado de realizar sua avaliação completa e, em caso de improcedência, apenas desconsiderará as conclusões obtidas pelo laudo naquele aspecto específico. 4. Demonstrado nos autos que o serviço contratado não foi completamente prestado em razão da ausência de fornecimento das condições necessárias pela contratante, deve ser a ela imputada a responsabilidade pelo inadimplemento contratual. 5. Devem ser excluídos da condenação os valores efetivamente pagos pela parte. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 473, incisos II e IV, e §1o, e 480, caput e §1o, ambos do Código de Processo Civil, porque deve ser designada nova perícia, diante da insuficiência do trabalho da primeira perícia, notadamente pela falta de técnica, respostas inconclusivas aos quesitos apresentados pelas partes, além de carecer de fundamentação lógica e coerente com os documentos acostados aos autos; b) artigo 373, inciso I, do CPC, pois a parte contrária não se desincumbiu do ônus de comprovar que executou a totalidade da obra. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 49294796 – Pág. 9 a majoração dos honorários advocatícios e que as futuras intimações sejam realizadas em nome dos advogados MAURICIO TASSINARI FARAGONE (OAB/SP 131.208) e LUIZ FERNANDO NUBILE NASCIMENTO (OAB/SP 272.698). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 373, inciso I, 473, incisos II e IV, e §1o, e 480, caput e §1o, todos do CPC, pois, segundo a Corte Superior, para se avaliar a necessidade e suficiência das provas, é indispensável a “incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice na Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.284.484/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). No tocante ao pedido de majoração de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as futuras intimações sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados MAURICIO TASSINARI FARAGONE (OAB/SP 131.208) e LUIZ FERNANDO NUBILE NASCIMENTO (OAB/SP 272.698). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015